Tribunal: TJSP
Processo: 0018785-21.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Redução das penas – Aplicação do redutor no grau máximo, sendo mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Devolução do dinheiro apreendido para a genitora do réu - RECURSO DA DEFESA PROVIDO.